Tribunal: STF
Processo: HC 70050
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-04
Data de publicação: 1993-05-04

Ementa:
E  M E  N  T A  -  Entorpecentes: exame  de dependência
toxicologica  denegado, sem  que se  evidencie  o caráter  abusivo do
indeferimento  da   prova,  uma  vez   que  a   sentença  refuta  com
razoabilidade a palida e tardia versão do acusado de ser um adicto ao
uso da droga.